Tribunal: TJES
Processo: 5000769-07.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-07.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12885640), que, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto por Jorge Ferreira, reconhecendo a venda do veículo em 20/10/2015 e determinando a retirada das infrações posteriores e o cancelamento do PSDD. Sustenta o embargante omissão quanto à responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações, conforme art. 134 do CTB e jurisprudência atual do STJ, além da alegada utilização de precedentes superados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente o argumento sobre a responsabilidade solidária do vendedor do veículo e se os embargos têm por objetivo a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão está devidamente fundamentado, reconhecendo:
3.1. Que, embora o art. 134 do CTB imponha ao vendedor a obrigação de comunicar a alienação, a jurisprudência consolidada do STJ tem admitido a mitigação dessa regra em casos em que há comprovação da venda do bem;
3.2. Que a existência de contrato de compra e venda datado de 20/10/2015 foi comprovada, afastando a responsabilidade do autor por infrações posteriores à alienação;
3.3. Que, mesmo sem menção literal ao item 2.1 das contrarrazões, o tema foi suficientemente enfrentado, conforme entendimento jurisprudencial de que não há obrigatoriedade de análise pormenorizada de todos os argumentos das partes;
3.4. Que os precedentes citados (REsp 1685225/SP; AgInt no AREsp 429.718/RS; AgInt no REsp 1707816/RS) refletem jurisprudência atualizada e prevalente sobre a matéria;
3.5. Que os embargos têm nítido caráter infringente e protelatório, visando rediscutir matéria já decidida, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do seu caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CTB, art. 134; STF, Tema 339; STJ, REsp 1685225/SP; AgInt no AREsp 429.718/RS; AgInt no REsp 1707816/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000769-07.2023.8.08.0037

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO:

JORGE FERREIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12885640), que, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto por Jorge Ferreira, reconhecendo a venda do veículo em 20/10/2015 e determinando a retirada das infrações posteriores e o cancelamento do PSDD. Sustenta o embargante omissão quanto à responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações, conforme art. 134 do CTB e jurisprudência atual do STJ, além da alegada utilização de precedentes superados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente o argumento sobre a responsabilidade solidária do vendedor do veículo e se os embargos têm por objetivo a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão está devidamente fundamentado, reconhecendo:
3.1. Que, embora o art. 134 do CTB imponha ao vendedor a obrigação de comunicar a alienação, a jurisprudência consolidada do STJ tem admitido a mitigação dessa regra em casos em que há comprovação da venda do bem;
3.2. Que a existência de contrato de compra e venda datado de 20/10/2015 foi comprovada, afastando a responsabilidade do autor por infrações posteriores à alienação;
3.3. Que, mesmo sem menção literal ao item 2.1 das contrarrazões, o tema foi suficientemente enfrentado, conforme entendimento jurisprudencial de que não há obrigatoriedade de análise pormenorizada de todos os argumentos das partes;
3.4. Que os precedentes citados (REsp 1685225/SP; AgInt no AREsp 429.718/RS; AgInt no REsp 1707816/RS) refletem jurisprudência atualizada e prevalente sobre a matéria;
3.5. Que os embargos têm nítido caráter infringente e protelatório, visando rediscutir matéria já decidida, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do seu caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CTB, art. 134; STF, Tema 339; STJ, REsp 1685225/SP; AgInt no AREsp 429.718/RS; AgInt no REsp 1707816/RS.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12885640) que, por unanimidade, conheceu e concedeu provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

A parte opôs embargos (doc.12955492), sustentando que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações de trânsito, conforme entendimento atual do STJ, com base na literalidade do art. 134 do CTB. Alegou ainda que o julgado utilizou precedentes jurisprudenciais superados.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Constata-se que a suposta omissão apontada pelo DETRAN/ES, referente à ausência de manifestação expressa sobre o entendimento jurisprudencial do STJ quanto à responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, não subsiste.

Considerando que o acórdão foi claro ao reconhecer que, embora o art. 134 do CTB estabeleça a obrigação legal do vendedor de comunicar a alienação do veículo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado essa exigência quando houver comprovação da alienação. No caso concreto, foi constatada a existência de contrato de compra e venda datado de 20/10/2015, reconhecendo-se que as infrações posteriores não poderiam ser imputadas ao autor, sob pena de responsabilidade indevida por atos de terceiro.

Nesse contexto, ainda que não tenha havido menção literal ao item 2.1 das contrarrazões, a matéria foi suficientemente apreciada. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise clara e coerente da controvérsia.

A alegação de que o acórdão baseou-se em jurisprudência superada não procede. Ao contrário, foram citados precedentes atualizados da Segunda e Primeira Turmas do STJ (REsp 1685225/SP; AgInt no AREsp 429.718/RS; AgInt no REsp 1707816/RS), os quais refletem entendimento contemporâneo da Corte Superior no sentido de afastar a responsabilidade do alienante, desde que demonstrada a efetiva transferência do bem.

Dessa forma, os embargos se revelam meramente infringentes, objetivando rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)